Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE CURSANDO O ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA E SUBMISSÃO A PROVAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA (ANTIGO SUPLEETIVO) COMO FORMA DE AVANÇO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. MEDIDA LIMINAR. CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIABILIZAÇÃO. APROVAÇÃO. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA. RECURSO. AUSÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. TESE FIRMADA CONTRÁRIA À POSTULAÇÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO CRIADA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular.

2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38).

4. A Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, é forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38).

5. Fixada tese jurídica em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR segundo a qual, “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” (IRDR no 13, processo no 0005057-03.2018.8.07.000 Justiça), conquanto ainda não acobertada pela coisa julgada, depõe contra pretensão formulada em descompasso com o firmado, afastando a subsistência de direito líquido e certo a ser amparado em desconformidade com o estabelecido.

6. A concessão de medida liminar destinada a autorizar a matrícula de estudante, conquanto não satisfizesse as condições legalmente pontuadas, inclusive a de natureza etária, no sistema de educação de jovens e adultos e sua submissão aos exames para obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio, manejando o sistema como sucedâneo da fórmula própria para progressão escolar, não traduz evento processual passível de autorizar a aplicação da teoria do fato consumado, devendo, contudo, em compasso com o princípio da segurança jurídica, serem preservados os efeitos que a tutela provisória irradiara de molde a não implicar reversão na vida escolar do estudante beneficiado pelo provimento provisório.

6. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.